Tribunal: STF
Processo: ARE 1578245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Município a fornecer tratamento multidisciplinar a criança diagnosticada com TEA.



    2. O atendimento foi prescrito por profissional médico vinculado à rede pública de saúde e reforçado por laudos médicos e encaminhamentos emitidos pelo próprio sistema municipal.



    3. A urgência e a necessidade do tratamento restaram demonstradas, havendo respaldo técnico nos autos, em consonância com protocolos clínicos do SUS.



    4. O direito à saúde e à dignidade da pessoa humana impõe ao ente público o dever de garantir o acesso ao tratamento, especialmente quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade.



    5. Jurisprudência pacífica desta Corte reconhece o dever do Poder Público de custear terapias quando comprovada a necessidade clínica.



    6. Teses de julgamento: (i) É dever do Município fornecer tratamento multidisciplinar a criança com TEA, quando comprovada a necessidade por prescrição médica e laudos técnicos.; (ii) A exigência de reavaliação médica periódica afasta a tese de determinação judicial de tratamento por prazo indeterminado.(iii) E dispensável a perícia quando os laudos médicos e parecer técnico (NATJUS) são suficientes para o julgamento da causa, conforme art. 355, I, do CPC. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, 37, caput; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao primeiro argumento, o apelante alega a falta de justificativa para as terapias, porém os autos demonstram que o Autor juntou laudos médicos (mov. 1.3 e 84.1) e encaminhamento médico (mov. 1.4), que detalham o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a necessidade específica das terapias pleiteadas (fonoterapia, terapia ocupacional, psicoterapia, psicopedagogia e nutrição).



    A Nota Técnica/NATJUS-RR nº 1216 (mov. 34.1) reforça de maneira inequívoca essa necessidade, ao concluir expressamente que: (a) existe Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para TEA no SUS; (b) o tratamento é necessário e tem potencial de modificar as consequências do TEA, especialmente quando implementado precocemente; e (c) o SUS dispõe de equipes capacitadas para a execução dos procedimentos (fls. 3-4). Esses elementos técnicos afastam por completo a alegação de déficit probatório.



    Desse modo, embora o apelante invoque o Enunciado 105/CNJ para exigir plano terapêutico detalhado, a sentença destacou que os documentos já acostados superam os requisitos legais, conforme atesta o NATJUS. O laudo médico do Hospital da Criança Santo Antônio (mov. 1.3) e a avaliação técnica independente do NATJUS (mov. 34.1) são suficientes e robustos para comprovar a eficácia e a necessidade do tratamento, conforme bem reconhecido pelo juízo de primeiro grau.



    A jurisprudência do STJ reconhece a obrigação do Poder Público em fornecer tratamentos multidisciplinares a crianças com TEA quando há comprovação médica prévia — como ocorre no caso dos autos. O NATJUS, ao analisar os documentos, confirmou que o tratamento pleiteado está alinhado às diretrizes do SUS, afastando qualquer ilegitimidade no pedido. (STJ - REsp: 2117956, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 13/03/2024).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente